Tribunal: STF
Processo: Rp 1426
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEIS NS. 8.020/1985,ARTS. 4. E 5. E 8.032/1985,
ARTS. 4. E 5., AMBOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DETERMINAÇÃO
DE REAJUSTES SEMESTRAIS, PARA O PESSOAL DO ESTADO, COM 'PERCENTUAIS
NÃO INFERIORES A VARIAÇÃO SEMESTRAL DO INPC INTEGRAL DO PERIODO',
BEM ASSIM ESTIPULAÇÃO NO SENTIDO DE O VENCIMENTO BASICO DO SERVIDOR
ESTADUAL, ' DESCONSIDERADAS QUAISQUER OUTRAS VANTAGENS', NÃO SER
INFERIOR AO SALARIO-MINIMO VIGENTE, 'OBSERVADA, CASO A CASO, A
PROPORCIONALIDADE DA CARGA  HORARIA'. NO SISTEMA  DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969, TEM-SE  COMO INCONSTITUCIONAL VINCULAR O
REAJUSTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ESTADO-MEMBRO A
SISTEMA DE SALARIO-MOVEL, SUBMETIDO A PARAMETRO DEFINIDO POR INDICES
DITADOS POR ATO DO GOVERNO FEDERAL. IMPLICA A REGRA IMPUGNADA DO
ART. 4., DE CADA UMA DAS LEIS GAUCHAS NS. 8020 E 8032, AMBAS DE
1985, A ADOÇÃO DE REGIME DE AUMENTO, AUTOMÁTICO E PERIODICO, DE
VENCIMENTOS DOS  SERVIDORES ESTADUAIS, MAJORANDO-SE, EM
CONSEQUENCIA, A DESPESA PÚBLICA, SEM A  INTERVENÇÃO, EM CADA CASO,
DOS ÓRGÃOS LOCAIS COMPETENTES PARA CRIAR NORMAS LEGISLATIVAS DE
FIXAÇÃO OU AUMENTO  DE RETRIBUIÇÃO AO PESSOAL DO ESTADO, O QUE DEVE
SUCEDER DE ACORDO COM A CONJUNTURA FINANCEIRA E AS CONDIÇÕES DO
ERARIO. DISSO RESULTA, SEM DUVIDA, OFENSA A AUTONOMIA DO ESTADO-
-MEMBRO, SUBMETIDA A MAJORAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA, COM A RETRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES, A PROCEDIMENTOS, INDICES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE
PROVENIENCIA FEDERAL, A MARGEM, DESTARTE, DO PROCESSO ESTADUAL
PRÓPRIO DE FIXAÇÃO E AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA COM PESSOAL, QUE
CUMPRE SER INFORMADO POR JUÍZO POLÍTICO DE OPORTUNIDADE, ONDE SE HAO
DE CONCILIAR, EM CADA CASO, O PRINCÍPIO DA JUSTIÇA SOCIAL
CONCERNENTE A REMUNERAÇÃO JUSTA DOS SERVIDORES E O POSTULADO DA
PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AS FORÇAS DO TESOURO. OFENSA AOS
ARTS. 13, CAPUT, E INCISOS I, III E V; 57, II, E 200, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969. QUANTO AO ART. 5. DE CADA UMA DAS
REFERIDAS LEIS, A IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO ASSENTOU-SE, DESDE
QUE SE CONSIDERE A INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL SE APLICAM OS
DISPOSITIVOS, APENAS, AOS SERVIDORES REGIDOS PELA CLT.
NÃO CABE VINCULAR OS GANHOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS ESTATUTARIOS
AO SALARIO-MINIMO, FIXADO PELO GOVERNO FEDERAL, ENTENDENDO A
MAIORIA DO TRIBUNAL QUE, NO CASO, NÃO E INVOCAVEL O ART. 165, I, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, PARA AUTORIZAR, EM FAVOR DO PESSOAL
REGIDO PELO ESTATUTO, A GARANTIA DE VENCIMENTOS, EM TESE, NÃO
INFERIORES AO SALARIO-MINIMO. PROCEDENCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.